Tribunal: TCU
Processo: 040.311/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de ex-prefeito do município de Jitaúna/BA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para a execução de ações de socorro, assistência e restabelecimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em razão de falhas relacionadas à prestação de contas dos recursos repassados, por meio de transferência obrigatória, para a execução de ações de socorro, assistência e restabelecimento, em decorrência de desastre natural no Município de Jitaúna/BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Patrick Gilberto Rodrigues Lopes e julgar regulares as suas contas, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso I, da mesma Lei; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e 9.3. arquivar os presentes autos.